Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. A ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO EM MORA NÃO INTEGROU A LIDE.
I – Indeferida juntada de documentos existentes em momento anterior ao da interposição da apelação e destinados a comprovar fatos ocorridos antes da propositura da demanda, sem justificativa plausível para a juntada tardia.
II – O pedido de rescisão contratual por mora na prestação do serviço por parte de Associação que não integrou o polo passivo da lide improcede.
III – Apelação desprovida.